Tribunal: STJ
Processo: 0000153-42.2019.8.10.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996928 - MA (2025
/0271044-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDUARDO DANIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE AIRES ALMEIDA - MA007460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS - MA010184
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6dfa5a01-b6c0-415a-8ece-724427db3fba

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996928 - MA (2025
/0271044-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDUARDO DANIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE AIRES ALMEIDA - MA007460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS - MA010184
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos termos
da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 619
CPP. AUSÊNCIA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS.
DO CP.
ART. 59
FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior
Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as
questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os
fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no
relatora
AREsp n. 771.666/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
. Na
2/2/2016)
Documento eletrônico VDA53921875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 9dd26381-9557-44e0-a2ed-d4fc4e3ceae2

hipótese, o TJMA afastou com clareza e de forma bem fundamento as nulidades
apontadas.
2. A
preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa
Súmula 523/STF
constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova
do prejuízo para o réu", o que não ocorreu na espécie (ut, AgRg no RHC n.
73.161/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
13/12/2019)
4. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz indeferir
diligências que considere inúteis ou protelatórias, não configurando
cerceamento de defesa. No caso, o pedido foi indeferido por não estar
configurada a necessidade e a conveniência, além da preclusão temporal e
consumativa.
5. A revisão da conclusão das instância de origem acerca da desnecessidade da
diligência, ensejaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito: AgRg no RHC n. 201.312/RJ,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS -,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
18/6/2025.
6. a atuação do grupo em diversas cidades da região extrapola o tipo penal e
confere um plus de reprovabilidade à conduta, servindo como fundamento para
exasperar apena basilar.
7. Agravo regimental não provido. (e-STJ fls. 2088/2089)

O embargante alega que o acórdão foi omisso nos seguintes pontos: i) nulidades
por ausência de intimação pessoal do embargante para participar da audiência do dia
11.8.2020 na 2a Unidade Jurisdicional da comarca de Santa Luzia - MA, bem como sobre a
nulidade da audiência realizada no dia 14.9.2020 na 4a Unidade jurisdicional da comarca de
Santa Inês – MA, na qual não fora, em específico, nomeado defensor para o embargante e;
ii) ausência de elementos concretos aptos a justificar o aumento da pena na 1a fase da
dosimetria.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento da
causa, isso porque as decisões anteriores analisaram pontualmente as teses
defensivas. Confira-se:

Documento eletrônico VDA53921875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 9dd26381-9557-44e0-a2ed-d4fc4e3ceae2

As teses relacionadas à nulidade decorrente da ausência de nomeação de
defensor para a audiência do dia 14.9.2020 e da ausência de intimação pessoal
tendo em conta
do recorrente para a audiência do dia 11.8.2020 não procedem,
a informação do acórdão estadual de que os advogados constituídos foram
devidamente intimados acerca da expedição das citadas cartas precatórias e
inclusive foram
tinham ciência inequívoca da expedição das cartas precatórias,
juntados aos autos o espelho do número dos processos nas unidades de Santa
Inês, Açailândia e São Luís, para acompanhamento pelos advogados, conforme
id 59026273, fls. 80/94.
É de conhecimento que a decretação de nulidade processual depende da
conforme o do
demonstração de prejuízo concreto, o que não se comprovou,
CPP e
o princípio do "pas de nullité sans grief".
art. 563
Por fim, quanto à dosimetria da pena, anota-se que a atuação do grupo em
diversas cidades da região (e-STJ fl. 1857), extrapola o tipo penal e confere um
de reprovabilidade à conduta, servindo como fundamento para exasperar apena
Nessa linha: AgRg no HC n. 911.672/ES, relator Ministro Rogerio
basilar.
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em D Je de 16/10/2024, 23/10/2024.

Desse modo, constata-se que, evidentemente, a irresignação da recorrente se
limita ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:23
Código de Controle do Documento: 9dd26381-9557-44e0-a2ed-d4fc4e3ceae2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0271044-0
AREsp 2.996.928 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001534220198100057 1534220198100057
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DANIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE AIRES ALMEIDA - MA007460
AGRAVANTE
: JOSE ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS - MA010184
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO DANIEL RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO JOSE AIRES ALMEIDA - MA007460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: JOSE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: BRUNO VINÍCIUS ALMEIDA DOS SANTOS - MA010184
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555141<485908485@
2025/0271044-0 - AREsp 2996928 Petição : 2025/0124393-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:24
Código de Controle do Documento: 12237543-8C91-4CCF-85C6-EB2CE4BC82A0